Tribunal: STJ
Processo: 1003555-86.2018.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107801 - GO(2025/0446079-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO037708
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: HILDENE MENESES E SILVA
ADVOGADA
: ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491A
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AO
DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA N.
ART. 1.022, INCISO II,
284 DO STF. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
BRASIL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. TEMA N. 1150/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA N. 83/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do Código de Processo Civil, não especifica em quais os
art. 1.022, inciso II,
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Aplicação, no ponto, da Súmula n. 284 do STF.
2. Esta Corte Superior entende que "em ações nas quais se pleiteia a
recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve
figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo
acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices
equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre
responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques
indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária
na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco
do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.
Precedentes do STJ" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.878.378/DF,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/02/2021)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7af09dcb-7d36-4c26-8b3a-98a7a3103151

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7af09dcb-7d36-4c26-8b3a-98a7a3103151

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107801 - GO(2025/0446079-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO037708
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: HILDENE MENESES E SILVA
ADVOGADA
: ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491A
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AO
DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA N.
ART. 1.022, INCISO II,
284 DO STF. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
BRASIL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. TEMA N. 1150/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA N. 83/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do Código de Processo Civil, não especifica em quais os
art. 1.022, inciso II,
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Aplicação, no ponto, da Súmula n. 284 do STF.
2. Esta Corte Superior entende que "em ações nas quais se pleiteia a
recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve
figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo
acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices
equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre
responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques
indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária
na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco
do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.
Precedentes do STJ" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.878.378/DF,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/02/2021)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.
A. da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no julgamento da apelação no
processo n. 1003555-86.2018.4.01.3500.
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

Na origem, cuida-se de ação de conhecimento processada sob o procedimento
comum com pedido de tutela de evidência ajuizada pela parte agravada objetivando:

[...] a condenação, solidária, dos réus ao pagamento de R$ 90.292,34
(noventa mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) a título de
danos materiais em razão dos valores subtraídos
não repassados para de sua
e/ou
conta individual do PASEP, face à inobservância dos rendimentos legais, tais como,
atualizações monetárias corretas sobre a Taxa de Juros a Longo Prazo, resultado
liquido adicional (RLA), distribuição da reserva para ajustes de cotas (RAC) e juros
de 3% conforme determina o disposto no artigo 3o da Lei Complementar
(fl.
26/75.
234)

Foi proferida sentença para declarar extinto o feito sem resolução de mérito
em virtude da ilegitimidade da parte agravante (fl. 259).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no julgamento
do recurso de apelação, anulo a sentença e declarou a incompetência absoluta da Justiça
Federal em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 560):

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
PASEP.
SAQUES
INDEVIDOS

DESFALQUE.
E/OU
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1150.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
EXCLUSIVA DO BANCO DO BRASIL S. A. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou
improcedente os pedidos formulados acerca de atualização de conta Pasep, em que
se pretendia a restituição de valores supostamente desfalcados da referida conta
mediante o pagamento de indenização de danos materiais e morais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto dos
e
tema 1150,
Resp no 1.895.936/TO, Resp no 1.895.941/TO Resp no 1.951.931/DF,
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica de que “o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na
qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”
3. Na hipótese dos autos, o cerne da questão se refere à falha na prestação
do serviço pela Instituição Financeira, decorrente de suposta ausência de aplicação
da correção monetária sobre os valores constantes em conta vinculada ao Pasep.
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil.
4. Excluída a União da lide, não é mais da competência da Justiça Federal o
julgamento do feito, pois ausente qualquer das hipóteses elencadas no
da
art. 109
Constituição Federal.
5. Incompetência absoluta da Justiça Federal reconhecida de ofício, a fim
de encaminhar os autos à Justiça Estadual, a teor do artigo 64, §3o, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 578-588).
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

Nas razões do recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
da Constituição Federal, a parte recorrente indica a violação ao art. 1.022,
a c,
inciso II do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria se manifestado de
forma fundamentada acerca de matéria relevante para o deslinde da controvérsia presente
nos arts. 17 e 927, inciso III do CPC mesmo após oposição de embargos de declaração.
No mérito, a parte recorrente aponta afronta aos arts. 17 e 927, inciso III
do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial, trazendo os seguintes
argumentos: (a) trata-se de demanda de busca a aplicação de índices diversos ao do
Conselho Diretor e que pretende a aplicação de atualização monetária e juros
remuneratórios de 3% (três por cento) ao ano; (b) a orientação desta Corte Superior
prevista no Tema n.
é no sentido de que é necessária a inclusão da União no
1.150/STJ
polo passivo e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, pois só cabe a este
ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária
e (c) é obrigatória a observância do referido julgado repetitivo, pois o recorrente não
possui legitimidade para responder com relação à diferença na correção, forma de
atualização e índices aplicados.
Ao final, requer o provimento do recurso especial (fls. 616):

[...] devendo ser considerado o entendimento proferido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela necessidade de inclusão da União
no polo passivo da ação, tendo em vista que envolve a discussão de índices de
correção dos valores supostamente devidos.

Contrarrazões às fls. 694-699 e 700-716.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que: (a)
a quo
incide a
(b) há entendimento jurisprudencial do STJ em sentido
Súmula n. 7/STJ;
contrário e (c) não restou configurada violação à norma federal infraconstitucional (fls.
718-719).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte
agravante (fls. 721-735):

Portanto, com a devida vênia resta configurada a ofensa ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, devendo ser exercido o Juízo de retratação para reforma
do ato judicial se assim entender Vossa Excelência.
[...]
Ademais destaca-se que com a devida vênia que ao contrário do
fundamentado o Banco ora Agravante não manejou o recurso Especial como se 3a
Instância Recursal ordinária fosse, a violação foi demonstrada, no caso dos autos,
sendo suficiente para o conhecimento do tema em discussão.
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

Caso não seja este o entendimento, o que não se espera, mas se diz a título
de argumentação, ao contrário do que decidiu a Excelentíssima Vice-Presidente do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, na verdade, houve ofensa aos artigos 17 e
927, inciso III e 1.022 do Código de Processo Civil.
Observando que a demanda se trata, além dos supostos desfalques, da
correção monetária e aplicação de juros na conta PASEP, segue contra a
determinação do Tema 1150, que decidiu expressamente: “O STJ possui o
entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do
saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo
da demanda.”

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Não obstante o recurso especial alegue violação do
inciso II do
art. 1.022,
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido
haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
No mérito, a Corte de origem assim decidiu (fls. 562-563):

Verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação em face do Banco do
Brasil e da União Federal com o intuito de obter reparação a título de danos
materiais e morais, em razão da não aplicação de correção monetária e juros que
entende devido em conta vinculada ao Pasep.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em tese jurídica fixada no
julgamento conjunto dos
e
Resp no 1.895.936/TO, Resp no 1.895.941/TO
tema 1150, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que:
Resp no 1.951.931/DF,

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual
falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques
indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão
dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Registrou-se
também que a União possui legitimidade passiva nos casos de
recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, diante
da aplicação equivocada de índices de responsabilidade do Conselho
Gestor do Fundo.
[...]
Fica cristalino, portanto, que a responsabilidade por eventuais saques
indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má gestão dos créditos do
Pasep é apenas do banco gestor.
Na hipótese dos autos, o cerne da questão se refere à falha na prestação do
serviço pela Instituição Financeira, decorrente de suposta ausência de aplicação da
correção monetária sobre os valores constantes em conta vinculada ao Pasep. Dessa
forma, resta configurada a legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil e, por
conseguinte, a ilegitimidade passiva ad causam da União.
Com efeito, excluído o ente federativo da lide, não é mais da competência
da Justiça Federal o julgamento do feito, pois ausente qualquer das hipóteses
elencadas no
da Constituição Federal, devendo os autos serem remetidos à
art. 109
Justiça Estadual.

Quanto à tese recursal referente a legitimidade do Banco do Brasil, o
entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "a responsabilidade por
eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má gestão dos
créditos do Pasep é apenas do banco gestor" (fl. 563), encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
BRASIL. TEMA N.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1150/STJ.
1. Esta Corte Superior entende que "o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na
qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada
ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa" (
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 1.895.936/TO,
julgado em
DJe de
.
13/9/2023,
21/9/2023)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.879.477/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS
VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO
DO CÓDIGO
ART. 205
CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA.
CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.
1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou
não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques
indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo
prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo
° do
art. 1
Decreto
; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é
20.910/1932
o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito
efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO DOBRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi
instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do
Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas
individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A
Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a
denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de
Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares
e
7/70
8/70,
respectivamente.
3. O
o do Decreto
previa que a gestão do Pasep compete
art. 7
4.751/2003
ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de
Estado da Fazenda. De igual modo, o
do mesmo diploma normativo
art. 10
estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de
manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas
referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações
financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os
correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo
PIS-Pasep.
4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988,
a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-
se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos
termos do
o da LC
art. 2
8/1970.
Por força do
o da referida Lei Complementar, a administração do
art. 5
Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das
contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por
eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep
é atribuída à instituição gestora em apreço.
5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se
pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a
União deve figurar no polo passivo da demanda.
6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices
equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre
responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na
conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
REsp 1.898.214/SE,
Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.867.341/DF,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp 1.954.954/CE,
de 25.3.2022; e AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
REsp 1.922.275/CE,
Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO
NO
DO CÓDIGO CIVIL
ART. 205
7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor
em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no
° do Decreto-
art. 1
cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas
Lei 20.910/1932,
contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.
8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal
previsto no
o do Decreto-
não se aplica às pessoas jurídicas de
art. 1
Lei 20.910/1932
direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do
Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido
dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial
sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos
1.205.277/PB,
o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de
contas vinculadas ao
visando à cobrança de diferenças de correção
PIS/PASEP
monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do
o do
art. 1
Decreto-
" (grifei).
Lei 20.910/32
9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não
se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-
porquanto
Lei 20.910/1932,
possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do
Código Civil." (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco
AREsp 1.902.665/RJ,
Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
AREsp 1.795.172/SP,
27.5.2021; e AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.812.518/SE,
Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.
10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10
do Decreto
o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições
2.052/1983,
devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da
data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão
cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente
da má gestão dos depósitos.
11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em
virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo
prescricional previsto no
do Código Civil de 10 anos.
art. 205
DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente
quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de
suas consequências.
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

(
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp 1.106.366/RS,
DJe de 26.6.2020.)
13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
REsp 1.928.752/TO,
23.6.2021; e
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma
REsp 1.802.521/PE,
DJe 30.5.2019.
14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual
vinculada ao Pasep.
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS
15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco
do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo
de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à
conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de
aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
programa;
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo
do Código Civil; e iii) o termo inicial
art. 205
para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente,
toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de
origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece
reforma.
17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte
recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que
não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir
a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos
originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00
(oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual
da parte
no dia
(data limite ao direito aos créditos em
autora/apelante
18/08/1988
sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos
realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1,
DOCSPESSOAIS2, autos originários). [...] O fato é que o Banco do Brasil
tem
S/A
o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte
a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não
autora/apelante,
se desincumbiu, conforme determina o
do CPC vigente. [...]
art. 373, inciso II,
Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos
autos que o dano material efetivamente restou comprovado [...]".
18. Como se observa, o Tribunal
soberano na análise probatória,
a quo,
concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda
revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso
Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp 2.155.273/RJ,
15.3.2023; e AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1.767.339/SP,
Turma, DJe de 16.2.2023.
CONCLUSÃO
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.895.936/TO,
Seção, julgado em
DJe de
)
13/9/2023,
21/9/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5o DA LEI COMPLEMENTAR
E 4o, XII, DO DECRETO
ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS
8/70
9.978/2019.
VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA
INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos materiais,
ajuizada pela parte agravada em face do Banco do Brasil, em face da má gestão da
instituição bancária, com suposta incorreção nos valores existentes na sua conta
individualizada do PASEP, derivada de saques indevidos e de omissão ou de
correções errôneas do saldo depositado. A sentença acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e julgou extinto o feito, com
fundamento no
VI, do
O Tribunal a quo deu provimento à
art. 485,
CPC/2015.
Apelação da parte autora, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à
origem, para regular processamento do feito, em face do reconhecimento da
legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil.
III. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
foi instituído pela Lei Complementar 8, de
que prevê a competência do
03/12/70,
Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas
individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A
Lei Complementar 26, de
unificou, a partir de
sob a
11/09/75,
01/07/76,
denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa
de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares
e
7/70
8/70,
respectivamente.
IV. O
o do Decreto do
previa que a gestão do PASEP
art. 7
4.751/2003
compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo
Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o
do mesmo diploma
art. 10
normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa,
além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete
creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das
operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e
efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor
do Fundo PIS-PASEP. O Decreto 9.978, de
- que revogou o Decreto
20/08/2019
-, não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento
4.751/2003
anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3o, 4o, 5o e 12.
V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, consignou que "o apelante-autor não requer acréscimos no seu saldo por
eventual atuação equivocada do Conselho Diretor do Pasep, mas sim a restituição
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

dos valores supostamente desfalcados da sua conta individual, decorrentes de
alegados débitos não autorizados, saques não realizados por ele e incorreta aplicação
dos índices de juros e de atualização monetária legalmente definidos". Exsurge,
assim, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em face da pretensão
de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por falhas que teriam sido por
ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do
Programa.
VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia
a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve
figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo
acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices
equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre
responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques
indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na
conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do
Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.
Precedentes do STJ" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.878.378/DF,
Em igual
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/02/2021)
sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.872.808/DF,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
18/12/2020;
REsp 1.882.478/DF,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt
18/12/2020;
no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1.882.379/DF,
DJe de 03/12/2020.
VII. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada.
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.883.345/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
20/9/2021.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial para,
nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem honorários recursais, pois ausente
condenação em verba de sucumbência, em favor do advogado da parte ora recorrida, nas
instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 93526d34-4557-4de5-bb4c-308ca5d67d4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.107.801 / GO
Número Registro: 2025/0446079-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035558620184013500
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO037708
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: HILDENE MENESES E SILVA
ADVOGADA
: ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
- ATUALIZAÇÃO DE CONTA
PIS/PASEP
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: edb52a2a-29d5-428c-9173-436980d38e33

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: edb52a2a-29d5-428c-9173-436980d38e33